Tribunal: TJSP
Processo: 1504466-50.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Condenação nos termos da r. denúncia pretendida – Conjunto probatório robusto – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000733881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504466-50.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EZEQUIEL
ANTONIO FERNANDES BAPTISTA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso do Ministério
Público para condenar EZEQUIEL ANTONIO FERNANDES BAPTISTA como
incurso no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de seis anos, nove
meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentas oitenta diárias mínimas, em
regime fechado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1504466-50.2019.8.26.0566 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO CARLOS
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA.
APELADO: EZEQUIEL ANTONIO FERNANDES BAPTISTA
Tráfico de drogas Sentença absolutória Condenação nos
termos da r. denúncia pretendida Conjunto probatório robusto
Materialidade e autoria suficientemente demonstradas

Recurso ministerial provido.
VOTO No 1192
EZEQUIEL
ANTONIO
FERNANDES BAPTISTA foi denunciado como incurso no artigo 33
“caput” da Lei 11.343/2006 e absolvido pela r. sentença de fls. 126/128,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
3
com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal,
cujo relatório adota-se.
Inconformado, recorreu o Ministério
Público para pleitear a condenação, nos termos da denúncia (fls. 148/155)
Contrarrazões de fls. 161/183.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (fls. 221/245).
É o relatório.

Segundo consta, no dia 18 de
novembro de 2019, por volta das 18h10min, à Rua Isidoro Frutuoso, 86,
bairro Conjunto Residencial Santa Angelina, na cidade e Comarca de São
Carlos, o apelado tinha em depósito e guardava, no interior da casa ali
existente, para consumo de terceiros, quinhentas e quarenta e seis porções
de “crack”, pesando 70,6g e noventa porções individuais embaladas em
eppendorfs, além de uma porção de tamanho maior embalada em saco
plástico, de cocaína em pó, pesando respectivamente 16,5g e 13,9g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
4
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 33/36 e
laudo químico-toxicológico de fls. 61/65.
A autoria também é inconteste.
Calado no flagrante (fls. 04), em
Juízo às fls. 135/136, o apelado negou a increpação contida na denúncia,
afirmou que morava a pouco tempo no local com outras duas pessoas,
Amaro e Catarino, e que desconhecia a existência de drogas.
Afirmou ainda que foi abordado
pelos policiais que o detiveram na sala da casa enquanto vasculhavam a
residência.
Contudo, a negativa remanesceu
escoteira diante da prova oral acusatória de fls. 133/134, depoimentos dos
milicianos Fabiano e Lucas, a qual segue no sentido de que receberam
denúncia via COPOM sobre a ocorrência de narcotraficância em uma casa,
em posse do endereço e dos nomes dos envolvidos, “Biel” e Catarino, se
dirigiram ao local.
Com a aproximação da viatura o
apelado empreendeu fuga, mas acabou detido ainda no interior do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
5
O policial Lucas acrescentou, ainda, que um segundo indivíduo conseguiu
fugir pulando o muro da propriedade.
Procederam com a vistoria e no
único quarto existente encontraram a droga mencionada na r. denúncia,
além de quantia em dinheiro.
Ezequiel negou a propriedade dos
entorpecentes, afirmou que pertenciam ao outro morador da residência de
nome Amaro. Inclusive, confessou que o aluguel do imóvel era financiado
por um gerente do tráfico, o qual não quis revelar o nome.
Nesse contexto, não há que falar em
fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito vêm
conferindo credibilidade ao depoimento de policiais, que por essa condição
não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Vide, nesse rumo:
“A condição de as testemunhas serem policiais
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP,
arts.
203
e
206,
1a
parte).
Na
jurisprudência
consolidada desta Corte, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
6
depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min
Felix
Fischer,
Quinta
Turma,
julg.
em
21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Ressalte-se
que,
conforme
os
depoimentos supra, não há que se falar em prova ilícita por ausência de
mandado de busca e apreensão, dado o caráter permanente do crime de
tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo.
Bem por isso, a ação policial no
domicílio, que resultou na descoberta das drogas, não se afigura ilegal ou
abusiva, eis que o autor do ilícito estava situação de flagrância.
Vide, nesse rumo, entendimento do
E. STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
7
ENTORPECENTES. NULIDADE. ILICITUDE
DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CRIME
PERMANENTE.
AUSÊNCIA
DE
MANDADO.
FUNDADAS
RAZÕES.
ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E
LOCAL
DE
DEPÓSITO
DA
DROGA.
INCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Diante
da existência da prática de delito permanente,
caberá à autoridade policial, que exerce a função
preventiva e de proteção da ordem pública, agir
de modo imediato, inclusive, se o caso, adentrar
no domicílio do autor do crime para o fim de
proceder à revista do local e apreender o produto
e os instrumentos do crime. 2. Além do que,
conforme deliberado pelo Supremo Tribunal
Federal
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário 603.616/RO, não há de se exigir
uma certeza acerca da prática delitiva para se
admitir a entrada em domicílio, sendo bastante a
demonstração, compatível com a fase de
obtenção de provas, de que a medida foi adotada
mediante justa causa, com amparo em elementos
que indiquem a suspeita da ocorrência de
situação autorizadora do ingresso forçado na
casa. 3. In casu, restou comprovado que um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
8
primeiro cidadão em atitude suspeita foi
abordado pelos policiais e declarou que iria
comprar droga do paciente; na sequência, o
paciente foi abordado e revistado pelos policiais
e
com
ele
foi
encontrada
substância
entorpecente; ademais, os policiais verificaram
no visor do aparelho celular do paciente
mensagens de pedidos de compra de droga por
parte de terceiros; e, por fim, o paciente levou os
milicianos a casa e lá foram encontradas mais
substâncias entorpecentes, o que se confirmou a
justa causa do ingresso domiciliar como
exercício regular de um poder administrativo de
proteção coletiva em detrimento de uma garantia
individual, tudo a afastar a apontada ilegalidade
da prova. 4. Ordem denegada. (HC 413.801/SC,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
15/03/2018, DJe 27/03/2018).
Portanto, a revista à casa estava
assegurada pela exceção do artigo 5o, inciso XI da Constituição da
República, que preceitua:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
9
“A casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial”.
Considerado que o tráfico de drogas
se trata de crime cuja consumação se prolonga no tempo e a Constituição
permite a violação do domicílio nos momentos de flagrância, cumpre
igualmente registrar que no caso vertente havia elementos anteriores ao
fato que justificaram a ação policial, decorrentes de notícia de crime levada
ao conhecimento da autoridade policial, que determinou a diligência
subsequente no palco dos acontecimentos, de modo que a mesma
tampouco derivou de fundada suspeita ou mero tirocínio.
Em
outras
palavras:
A
busca
excepcional se justifica com base no que se conhecia antes de sua
realização e, no caso, não só a informação proveniente da inteligência
policial, mas principalmente a reação e fuga do apelado e de um segundo
indivíduo não identificado, tudo a configurar a licitude do proceder dos
agentes da lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
10
Destarte, a ação policial estava
acobertada de legalidade ante aos elementos anteriores à busca domiciliar
supra mencionada, bem como foi devidamente justificada a posteriori,
com a apreensão das substâncias entorpecentes, em significativas
quantidades.
O E. Supremo Tribunal Federal, ao
proferir o tema 280 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:
“A entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade,
e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, j. 05.11.2015, DJE de
10.05.2016).
Confira-se,
nesse
particularizado
aspecto, posicionamento em hipótese análoga:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
11
Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia.
Repercussão
geral.
2.
Inviolabilidade de domicílio art. 5o, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado
judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o
mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime
permanente, a situação de flagrância se protrai
no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que
limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada
por ordem judicial. Nos demais casos flagrante
delito, desastre ou para prestar socorro
a
Constituição não faz exigência quanto ao período
do dia. 4. Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade
domiciliar.
Interpretação
da
Constituição.
Proteção contra ingerências arbitrárias no
domicílio. Muito embora o flagrante delito
legitime o ingresso forçado em casa sem
determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de
controle judicial, ainda que posterior à execução
da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
12
garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de
São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,
artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori
decorre tanto da interpretação da Constituição,
quanto da aplicação da proteção consagrada em
tratados internacionais sobre direitos humanos
incorporados ao ordenamento jurídico. Normas
internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio,
sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de
flagrância, posterior ao ingresso, que justificará
a medida. Os agentes estatais devem demonstrar
que havia elementos mínimos a caracterizar
fundadas razões (justa causa) para a medida. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
13
responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados. 7. Caso concreto. Existência de
fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao
recurso.
Decisão
Após o relatório e a sustentação oral, pelo
amicus curiae Defensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro, do Dr. Denis Sampaio, Defensor
Público do Estado, o julgamento foi suspenso.
Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto
Barroso. Presidência do Ministro Ricardo
Lewandowski. Plenário, 04.11.2015. Decisão: O
Tribunal, apreciando o tema 280 da repercussão
geral, por maioria e nos termos do voto do
Relator, negou provimento ao recurso e fixou tese
nos seguintes termos: “A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
14
praticados”, vencido o Ministro Marco Aurélio
quanto
ao
mérito
e
à
tese.
Ausentes,
justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia,
participando como palestrante do XVI Encuentro
de Magistradas de los más Altos Órganos de
Justicia de Iberoamerica, em Havana, Cuba, e o
Ministro Roberto Barroso. Presidiu o julgamento
o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário,
05.11.2015. RE 603616 / RO
RONDÔNIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min.
GILMAR MENDES Julgamento: 05/11/2015
Publicação:
10/05/2016
Órgão
julgador:
Tribunal
Pleno;
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO DJe-093
DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016.
Desta
forma,
o
apelado
não
apresentou elementos concretos capazes de embasar suas alegações e
desqualificar o relato dos policiais, restou bem demonstrada a sua efetiva
responsabilidade penal nos fatos narrados na denúncia, robustez do
conjunto probatório produzido, no caso, apreensão da droga e depoimentos
das testemunhas policiais que encontram sintonia com os demais
elementos de provas colhidos nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
15
Para a configuração do crime em
apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga
consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que
afasta a exigência de se verificar a “traditio” para consumação do delito.
Registre-se, por oportuno, que a
quantidade e diversidade das substâncias, 546 porções de “crack”, pesando
70,6g e 90 eppendorfs de cocaína com peso de 16,5g e 01 porção de
tamanho maior embalada em saco plástico, também de cocaína, pesando
13,9g revelam que o apelado tinha a disposição substâncias em
diversidades para o atendimento dos compradores/usuários.
Motivos pelos quais descabe a
manutenção da r. sentença absolutória de primeiro grau.
Passo à dosimetria da pena.
Em
atenção
às
circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06,
frente a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos e dos
antecedentes desabonadores (fls. 39 0005369-33.2017.8.26.0566; fls. 40
0012596-11.2016.8.26.0566), a pena-base, em seu mínimo legal, será
majorada da sexta parte em razão de cada um dos acréscimos supra,
resultando em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
16
de seiscentas e oitenta diárias mínimas, que remanescerá, uma vez que a
recidiva (fls. 38 0003242-88.2018.8.26.0566) resta compensada com a
menoridade relativa, bem como porque inexistem outras circunstâncias a
alterar o "quantum" e face as condições socioeconômicas do apelado.
Cumpre destacar que não há que se
falar em bis in idem quando utilizadas condenações diferentes para
aumento da pena na primeira fase pelos maus antecedentes e na segunda
fase pela agravante da reincidência, o que ocorreu no caso em tela.

Registre-se, nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
ROUBO.
DOSIMETRIA.
CONDENAÇÕES
DIVERSAS HÁBEIS A JUSTIFICAREM OS
MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
COMPENSAÇÃO.
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
EMPREGO
DE
ARMA
BRANCA (FACA). LEI N. 13.654/18. NOVATIO
LEGIS
IN
MELLIUS.
APLICAÇÃO
EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
17
BENEFÍCIO DO RÉU. REGIME FECHADO.
ADEQUADO. RÉU PORTADOR DE MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA (ART. 33,
§2o E §3o, CP) WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE
OFÍCIO.
(...)
III - Não incorreu em bis in idem as instâncias
ordinárias ao decidir pela valoração negativa da
circunstância
judicial
referente
aos
maus
antecedentes na primeira fase da dosimetria da
pena, aplicando também a agravante da
reincidência na segunda fase, uma vez que o
paciente possui mais de uma condenação
transitada em julgado. Este entendimento está em
sintonia com a jurisprudência dos Tribunais
Superiores,
que
entendem
ser
possível
a
exasperação da reprimenda nas duas primeiras
fases da dosimetria no caso de mais de uma
condenação passada em julgado. (STJ
HC
476385/SP. Rel. Min. Félix Fischer. Quinta
Turma. Julg. 11/12/2018. DJe 14/12/2018).
Dada a reincidência, descabe a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
18
diminuição da pena do artigo 33, parágrafo quarto da Lei de Drogas, uma
vez que tal benefício se destina ao agente primário, de bons antecedentes e
que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa.
Com efeito, além de reincidente, o
apelado demonstrou comportamento voltado ao delito, eis que guardava
quantidade e variedade considerável de drogas, capaz de disseminar o
vício em larga escala, não reunindo mérito para o benefício.
Iniciará o desconto da reprimenda
corporal em regime fechado, eis que não só o “quantum” da pena deverá
ser observado para a fixação do regime prisional, mas também o artigo 59,
como determina o artigo 33, parágrafo terceiro, ambos do Diploma
Substantivo Penal.
No caso em tela, não só a diversidade
e quantidade de droga, como a gravidade concreta das circunstâncias em
que se apresentou o tráfico de entorpecentes praticado, delito equiparado a
hediondo, exige maior rigor Estatal.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
19
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E
NATUREZA DO ENTORPECENTE. REGIME
INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Admite-se a fixação de regime mais gravoso
para o início do cumprimento da pena privativa
de liberdade imposta quando se mostrar
necessário para reprimir a conduta, diante da
sua gravidade concreta, em especial pela
considerável quantidade e variedade da droga
apreendida, nos termos do artigo 33, §3o, do
Código Penal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 859.134/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
22/09/2016, DJe 07/10/2016).
“A jurisprudência do STF é no sentido de que a
fixação do regime inicial de cumprimento da
pena não resulta apenas de seu quantum, mas
também das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o
artigo 33, § 3o, do mesmo diploma legal. A
fixação do regime prisional mais gravoso foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
20
realizada de forma devidamente fundamentada,
sendo certo que a quantidade e natureza da
droga não foram os únicos motivos para o
agravamento do regime, haja vista a existência
de outras circunstâncias desfavoráveis. Ausência
de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
(HC 120576, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
29/04/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG
15-05-2014 PUBLIC 16-05-2014).
Portanto, o regime fechado resta
determinado, posto que os demais desatendem o binômio da
reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas e único apto
a atender a função preventiva da pena de inibir a prática de novas ações
delituosas, em conformidade com o artigo 33, parágrafo terceiro, do
Código Penal.
Nos mesmos moldes, é incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda
que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, eis que
tal condição seria por demais insuficiente à prevenção e repressão da
criminalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
21
A narcotraficância provoca efeitos
deveras nocivos em cascata à sociedade, o que já revela total descaso do
apelado para com as instituições públicas, principalmente à saúde.
Portanto, afronta ao requisito previsto pelo inciso III do artigo 44 do
Código Penal.
Por fim, mesmo considerando a
Resolução no 5 do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a
conversão em penas restritivas de direitos", constante no parágrafo quarto
do artigo 33 da Lei de Drogas, tal benefício não é aplicável ao presente
caso pelas circunstâncias supra.
Neste sentido o entendimento do E.
STJ:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PENA
INFERIOR
A
4
ANOS
E
PRIMARIEDADE.
ADEQUAÇÃO
PARA
O
REGIME INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA CORPORAL. NÃO ATENDIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
22
DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO
ART. 44, III, DO CP. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
A partir do julgamento do HC n. 97.256/RS pelo
STF, declarando incidentalmente a parcial
inconstitucionalidade do § 4o do art. 33 e do art.
44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da
substituição da pena passou a ser concedido aos
condenados pelo crime de tráfico de drogas,
desde que preenchidos os requisitos insertos no
art. 44 do Código Penal.
A valoração negativa da quantidade e da
natureza
dos
entorpecentes
constitui
fator
suficiente para a determinação do regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade
mais gravoso, bem como para obstar a respectiva
substituição por penas restritivas de direitos.
(HC 492.885/MS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).
Também não há que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
23
inconstitucionalidade da pena de multa ou desproporção da reprimenda
cominada pelo tipo em apreço.
A reprovabilidade maior ou menor
dos ilícitos penais é estabelecida no preceito secundário da norma
incriminadora, pelo “quantum” de pena fixado.
O legislador, para determinar a
reprimenda, considera a natureza da infração, sua potencialidade lesiva, o
bem jurídico que se pretende tutelar, os reflexos que a conduta possa
produzir na ordem social, além de outros elementos informadores, que são
criteriosamente analisados, para que haja efetiva resposta Estatal à prática
criminosa.
Portanto, a penalização mais rigorosa
do tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, encontra arrimo na
necessária prevenção e reprovação desta conduta, que muitas vezes se
configura razão e motriz para a prática dos mais diversos crimes.
Ressalta-se, por fim, que não houve
qualquer ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição por condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
24
por decisão colegiada de Segundo Grau, ante o recurso ministerial provido
em face de sentença absolutória proferida pelo Juízo “a quo”.
Se assim não fosse, tampouco se
atenderia o princípio de paridade de armas em que apenas decisões
desfavoráveis ao acusado teriam garantia ao duplo grau de jurisdição.
Foram devidamente apresentadas as
contrarrazões de apelação frente ao recurso ministerial, assegurados o
contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução criminal, o
provimento do apelo da Justiça Pública não constitui em violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição.
Vide, nesse rumo:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE
SAN JOSE DA COSTA RICA. INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE QUE O TRIBUNAL A
QUO, AO JULGAR O APELO MINISTERIAL,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
25
ACOLHA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO E PARIDADE DE
ARMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
Na hipótese, o entendimento da eg. Corte
Paulista, de que "o duplo grau de jurisdição
assegurado pelo Pacto de San José da Costa Rica
(art. 8o, item 2, alínea "h") trata-se de garantia
do cidadão, o que não impede que idêntica
garantia seja também ofertada ao representante
da sociedade, neste caso, o representante do
Parquet.
Nesse ponto, portanto, observado todo o
procedimento penal a garantia do contraditório e
da ampla defesa, não há qualquer irregularidade
na condenação em segundo grau" (fls. 292-293)
está em consonância ao entendimento desta
Corte Superior. Precedentes.
(REsp n. 1.761.648/SP, Rela. Mina. Laurita Vaz,
DJe
de
26/2/2019).
Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp
1819033/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504466-50.2019.8.26.0566 -Voto no 1192
26
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).
Ante ao exposto, dá-se provimento
ao recurso do Ministério Público para condenar EZEQUIEL ANTONIO
FERNANDES BAPTISTA como incurso no artigo 33 “caput” da Lei
11.343/2006, ao cumprimento de seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão e pagamento de seiscentas oitenta diárias mínimas, em regime
fechado.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR